Tribunal: TJMT
Processo: 1016244-41.2024.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016244-41.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DARIO CALDEIRA - CPF: 151.586.919-91 (APELANTE), FILIPE FONTOURA DE FREITAS ROSA DA CRUZ - CPF: 017.861.401-79 (ADVOGADO), MURILO BARBOSA CESAR - CPF: 003.977.981-56 (ADVOGADO), SANTINA RUGO CALDEIRA - CPF: 602.271.339-00 (APELANTE), UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. - CNPJ: 07.658.098/0001-18 (APELADO), VITOR HIROYUKI MATUDA - CPF: 035.074.421-16 (ADVOGADO), UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. - CNPJ: 07.658.098/0001-18 (TERCEIRO INTERESSADO), DARIO CALDEIRA - CPF: 151.586.919-91 (APELADO), SANTINA RUGO CALDEIRA - CPF: 602.271.339-00 (APELADO), MURILO BARBOSA CESAR - CPF: 003.977.981-56 (ADVOGADO), FILIPE FONTOURA DE FREITAS ROSA DA CRUZ - CPF: 017.861.401-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T
A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
Ação de Obrigação de Fazer C/C Indenização Por Danos Morais

–

PARCIAL
PROCEDÊNCIA
–

PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO
–

CANCELAMENTO UNILATERAL – NOTIFICAÇÃO DIRECIONADA A BENEFICIÁRIOS COM PRAZO INFERIOR A 60 DIAS – DESCUMPRIMENTO DE NORMAS REGULATÓRIAS – MANUTENÇÃO DO CONTRATO – BENEFICIÁRIOS IDOSOS – CONTINUIDADE DO TRATAMENTO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE RECONHECIDA NA CONDUTA – DANO MORAL INEXISTENTE – MERO DISSABOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS
.

1. Nos contratos de plano de saúde coletivo por adesão, a rescisão unilateral pela operadora somente é válida se precedida de notificação aos beneficiários com antecedência mínima de 60 dias, nos termos da Resolução Normativa ANS nº 195/2009, art. 17, parágrafo único, e demais normativas aplicáveis.

2.
Considerando-se que os autores são pessoas idosas, um deles com solicitação de internação hospitalar recente, a tentativa de rescisão em desconformidade com os preceitos legais e administrativos revela risco de desassistência em momento de vulnerabilidade, justificando a proteção contratual.

3
.
A operadora de plano de saúde não pratica ato ilícito gerador de dano moral, por si só, ao negar a cobertura de determinado procedimento, segundo sua interpretação contratual. Precedentes do STJ (
AgInt
no REsp 1270321/RS;
AgInt
no REsp 1790810/SP e
AgInt
no REsp 1812237/SP)
.

4
. Recurso
s

des
provido
s
.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1016244-41.2024.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL

SANTINA RUGO CALDEIRA e DARIO CALDEIRA

APELADO:

UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL

SANTINA RUGO CALDEIRA e DARIO CALDEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
R
ecurso
s
de Apelação Cível interposto
s
p
or

UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL
e
SANTINA RUGO CALDEIRA e DARIO CALDEIRA
,
em face

d
a sentença
que,
na
Ação de Obrigação de Fazer C/C Indenização Por Danos Morais
,
julgou
parcialmente
p
rocedente
s

o pedido formulado nesta ação para condenar a parte requerida a manter nas mesmas condições pactuadas, devendo se abster de realizar qualquer modificação/cancelamento do referido plano, bem como criar empecilho
, consoante

sentença
no
ID
284102930
.

Por fim,
em razão da sucumbência recíproca,
condeno
u

as partes ao pagamento das custas e despesas processuais na proporção de 50% pela requerente e 50% pelas requeridas. Quanto aos honorários advocatícios, fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do que preceitua parágrafo 2º e 8º do art. 85 do CPC/15, na proporção de 50% em favor da requerida e 50% em favor da autora.

Em síntese,
a
primeir
a
recorrente,
UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL

aduz a legalidade do
encerramento do contrato coletivo por adesão, com fundamento na Resolução Normativa nº 557/2022, argumentando que a relação contratual foi devidamente notificada
e disponibilizada carta de portabilidade
e
,
que inexiste obrigatoriedade legal de manutenção do vínculo na ausência de plano individual comercializado.

Defende que cumpriu seu dever de notificar a pessoa jurídica contratante do plano de saúde, com antecedência de 60 dias,
em conformidade com o artigo 17 da Resolução Normativa da ANS nº 195/2009,
devendo a empresa contratante, quanto à rescisão contratual, comunicar
os
apelad
os
da rescisão contratual.

Por fim,
requer provimento do recurso,
para que seja reformada a sentença e julgar a ação totalmente improcedente
.

Contrarrazões
pelo
desprovimento do recurso
(ID
284102944
)
.

Por sua vez
,

SANTINA RUGO CALDEIRA e DARIO CALDEIRA
,
pleiteiam a reforma da
sentença do juízo
a quo
,
para o fim de reconhecer
o dano moral decorrente da tentativa de rescisão, alegando insegurança, angústia e afetação da tranquilidade emocional
, devendo a apelada ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
20
.000,00
.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento
(ID
284102941
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1016244-41.2024.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL

SANTINA RUGO CALDEIRA e DARIO CALDEIRA

APELADO:

UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL

SANTINA RUGO CALDEIRA e DARIO CALDEIRA

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se
da petição inicial
que
os autores, idosos de 77 e 78 anos de idade, afirmaram ter contratado, em 2015, plano de saúde coletivo por adesão, com intermediação da administradora Qualicorp e vínculo com a FECOMERCIO/SP, denominado “
Uniplan
Adesão Bronze –
Quali
”, operado pela UNIMED Nacional.

Informaram
que, em 01/04/2024, foram notificados da rescisão unilateral do contrato, com efeitos a partir de 01/05/2024, sob justificativa de encerramento da carteira vinculada ao contrato coletivo.

Aduzem a
inexistência de previsão contratual para tal modalidade de extinção unilateral e violação às normas da ANS, em especial à Resolução Normativa nº 557/2022
e, em razão disso, p
ostularam a declaração de nulidade do cancelamento e a manutenção do contrato nas mesmas condições, com pedido de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada autor.

Ao apreciar o feito,
o
magistrad
o
singular
Dr
.
Gilberto Lopes
Bussiki

julgou parcialmente p r ocedente s o s pedido s formulado s
na inicial, conforme relatado.

Contra a referida sentença
ambas as partes recorreram.

Pois bem.

Cumpre consignar de início que, de acordo com a Súmula nº 608 do STJ, “
aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.
”

Nesse sentido, incidem as normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a relação das partes é de consumo, mostrando-se também incontroversa a relação jurídica existente (ID
284099925
).

Segundo dispõe a Lei nº 9.656/98, em seu art. 13, parágrafo único, inc. II, a operadora de plano de saúde poderá
rescindir unilateralmente o contrato relativo a planos empresariais.

Contudo, é possível a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo empresarial desde que cumpridos os requisitos previstos na citada Lei nº 9656/98, os quais objetivam dar continuidade ao serviço, evitando que o consumidor fique, ainda que temporariamente, desassistido.

Assim, a Resolução n
º
195 da ANS, em seu art. 17, parágrafo único, prevê que a resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo, após a vigência de 12 (doze) meses, depende de notificação da parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.

Além disso, em tais casos, o plano de saúde deve disponibilizar ao beneficiário, se houver cancelamento do benefício, um plano de saúde individual equivalente ou familiar, sem a necessidade de cumprir novos prazos de carência, nos termos do artigo 1º da Resolução n. 19, do Conselho de Saúde Suplementar - CONSU,
verbis
:

“Art. 1º As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na
modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência:

Parágrafo 1º - Considera-se, na contagem de prazos de carência para essas modalidades de planos, o período de permanência do beneficiário no plano coletivo cancelado.

Parágrafo 2º - Incluem-se no universo de usuários de que trata o caput todo o grupo familiar vinculado ao beneficiário titular.”

Desse modo, em regra, admite-se a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo após a vigência de 12 (doze) meses e mediante prévia comunicação ao usuário, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias bem como disponibilização a parte autora de plano individual ou familiar, inclusive sem a necessidade de cumprimento de novos prazos de carência.

Na hipótese, observa-se que a apelante notificou a
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.
, da rescisão do contrato em
26/01/2024
(ID
284102891
)
.

Contudo, conforme documentação acostada, a notificação direcionada aos beneficiários, ora autores e apelados, somente foi expedida em 01/04/2024, com efeitos a partir de 01/05/2024 (ID

284102859
), o que revela o descumprimento do prazo mínimo de 60 dias exigido pela regulação da ANS.

Assim, embora a comunicação entre a operadora e a administradora possa ter ocorrido em momento anterior, não há nos autos comprovação de que a notificação dirigida aos consumidores tenha observado o prazo regulamentar.

Salienta-se
, ainda,
que embora a empresa estipulante tenha o dever de notificar os beneficiários sobre o cancelamento do plano de
saúde, cabia à
requerida/
apelante realizar a notificação do cancelamento aos seus beneficiários, nos termos do art. 6º, III, do CDC.

Observa-se que a requerida
/apelante
não comprovou a notificação informando o cancelamento
aos
consumidor
es
, restando abusivo o desligamento unilateral d
os
autor
es
/apelad
os
do plano de saúde.

Ora, a ausência do cumprimento do prazo de 60 dias de aviso prévio para a rescisão unilateral e da disponibilização de assistência de saúde em outra modalidade, sem necessidade de cumprimento de novos períodos de carência, importa na manutenção da relação jurídica.

Deveras, restou demonstrado nos autos que a requerida/apelante não atendeu ao disposto no artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei dos Planos de Saúde, o que demonstra a ilegalidade na suspensão contratual.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“
AÇÃO COMINATÓRIA - PLANO DE SAÚDE - MENSALIDADE - ATRASO -NOTIFICAÇÃO PESSOAL - NECESSIDADE - RESTABELECIMENTO - PETIÇÃO -INFORMAÇÕES - FATOS CONHECIDOS - VISTA - CERCEAMENTO DE DEFESA -NÃO CONFIGURAÇÃO. - Para que a notificação relacionada ao não pagamento de mensalidade de plano de saúde produza efeito válido de cientificar o consumidor, necessário se faz seja pessoal, e não que se cumpra mero formalismo de notificação com o envio e aviso de recebimento assinado por terceiros. Como a notificação enviada não foi recebida pelo titular do plano de saúde, processado o pagamento da mensalidade faltante e das subsequentes, o plano de saúde deve ser restabelecido, porquanto irregular o cancelamento conforme operado. A nulidade por cerceamento defesa não está caracterizada, quando para os autos se traz por
petição informações sobre fatos conhecidos de ambas as partes, de modo que a inexistência de manifestação sobre essa petição pela parte contrária não prejudica o correto desate da lide.
”
(TJ/MG Ap. Cv. 1.0701.15.035210-S/001 - Rei. Des. Saldanha da Fonseca -
Dje
18/10/2016)

“
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL POR ATRASO DE PAGAMENTO. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO SEGURADO. IRREGULARIDADE EVIDENCIADA. RECEBIMENTO EXTEMPORÂNEO DO VALOR EM ATRASO. EMISSÃO DE FATURAS SUBSEQUENTES. ATO INCOMPATÍVEL COM O CANCELAMENTO CONTRATUAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL RESTABELECIMENTO DO CONTRATO. INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. 1. De acordo com o artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei n? 9.656/98 e cláusula da avença pactuada, são necessários, além do decurso do prazo de sessenta dias, consecutivos ou não, a prévia notificação pessoal do consumidor para a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde por inadimplemento. 2. Inexiste notificação extrajudicial válida quando recebida por pessoa estranha a relação processual, embora remetida para o endereço do contrato. 3. A conduta do plano de saúde de receber as mensalidades em aberto, após o 60º dia de atraso, bem como de enviar novos boletos, é incompatível com a rescisão unilateral do contrato, porquanto viola a doutrina dos próprios atos. 4. Com a reforma da sentença e a procedência do pedido inicial, restam invertidos os ônus
da
sucumbência. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. CONTRATO RESTABELECIDO.
SENTENÇA REFORMADA.
”
(TJ-GO - AC: 04812216720148090051, Relator: DES. GERSON SANTANA CINTRA, Data de Julgamento: 08/11/2016, 3A CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: DJ 2155 de 24/11/2016)

Além disso, verifica-se que o estado de saúde dos
autores/
apelados requer cuidados, uma vez que há nos autos solicitação de internação hospitalar em nome do autor
DARIO CALDEIRA (ID

284099935
)
, o que indica a existência de condição clínica que demanda acompanhamento.

Ressalta-se que, à época da rescisão, os apelados não se encontravam internados, porém, considerando que ambos são idosos e apresentam
históricos
de utilização do plano para procedimentos de maior complexidade, evidencia-se a necessidade de manutenção da cobertura assistencial, em razão da continuidade do tratamento e da vulnerabilidade inerente à idade avançada.

Nesse sentido, consignou o magistrado:

“
[...]

A análise dos autos revela que o cancelamento do plano de saúde ocorreu sem a

devida justificativa legal e em desrespeito às normas regulamentares aplicáveis, especialmente à Resolução

Normativa nº 557 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). De acordo com a referida norma, o

cancelamento unilateral por parte da operadora só pode ocorrer quando previsto expressamente no contrato
com a devida notificação prévia ao beneficiário, e nas hipóteses de inadimplência, fraude ou perda de

elegibilidade.

No caso concreto, os autores demonstraram estar em dia com suas obrigações

financeiras, e não há nos autos qualquer indício de conduta fraudulenta ou de perda de elegibilidade.

Ademais, o contrato firmado em 2015 não previa a possibilidade de rescisão unilateral imotivada, conforme

cláusulas pactuadas.

A conduta das rés configura violação ao princípio da boa-fé objetiva e à função

social do contrato, frustrando as legítimas expectativas dos consumidores que, por anos, honraram suas

obrigações financeiras com vistas à manutenção do serviço. O cancelamento do plano, sem motivo legítimo

e em momento de maior vulnerabilidade dos autores, denota prática abusiva, vedada pelo art. 51, IV e XIII,

do CDC.

Ademais, a jurisprudência tem considerado a natureza abusiva do cancelamento

unilateral sem justificativa plausível, especialmente quando afeta a saúde e o bem-estar de menores ou

pessoas com necessidades especiais.

Verifica-se que a autora foi obstada de consulta e/ou tratamento, justamente

quando necessitava de cuidados médicos.
”
(ID
284102930, p.3
/4
)

Assim, deve ser garantido
aos

autores/
apelad
os
o direito de se manter no plano de saúde, nas mesmas condições de cobertura assistencial, enquanto perdurar a necessidade do tratamento médico que estiver realizando, em razão de evitar a possibilidade de deterioração do seu quadro clínico.

No tocante ao recurso interposto pela
parte
autora, no qual se pleiteia a condenação em danos morais,
sem razão
,
isto porque,
embora desgastante a situação, não produziu prova concreta a respeito, além do alegado descumprimento contratual.

Ademais, não se nega o transtorno decorrente da tentativa de rescisão contratual, especialmente diante da idade avançada dos
autores e do histórico de utilização do plano. No entanto, a operadora do plano de saúde, de certa forma, calcava-se em justificativa administrativa para o encerramento do contrato coletivo por adesão, com base na reorganização da carteira de beneficiários.

Diante dessa peculiaridade, embora seja inegável o desconforto causado, verifica-se que a conduta da operadora não se revestiu de dolo ou intuito lesivo, sendo motivada por interpretação administrativa do contrato, o que afasta, na hipótese, a caracterização do ato ilícito ensejador do dever de indenizar.

Sobre o dano moral, a lição de Sergio Cavalieri Filho:

“
Com efeito, a par dos direitos patrimoniais, que se traduzem em uma expressão econômica, o homem é ainda titular de relações jurídicas que, embora despidas de expressão pecuniária intrínseca, representam para o seu titular um valor maior; por serem atinentes à própria natureza humana. São os direitos da personalidade, que ocupam posição supraestatal, dos quais são titulares todos os seres humanos a partir do nascimento com vida (Código Civil,
arts
. 1º e 2º). São direitos inatos, reconhecidos pela ordem jurídica e não outorgados, atributos inerentes à personalidade, tais como o direito à vida, à liberdade, à saúde, à honra, ao nome, à imagem, à intimidade, à privacidade, enfim, à própria dignidade da pessoa humana.

Pois bem, logo no seu primeiro artigo, inciso III, a Constituição Federal consagrou a dignidade humana como um dos fundamentos do nosso Estado Democrático de Direito. Temos hoje o que pode ser chamado de direito subjetivo constitucional à dignidade. Ao assim fazer, a Constituição deu ao dano moral uma nova feição e maior dimensão, porque a dignidade humana nada
mais é do que a base de todos os valores morais, a essência de todos os direitos personalíssimos.

Os direitos à honra, ao nome, à intimidade, à privacidade e à liberdade estão englobados no direito à dignidade, verdadeiro fundamento e essência de cada preceito constitucional relativo aos direitos da pessoa humana
." (CAVALIERI FILHO, Sergio, Programa de Responsabilidade Civil, 9ª ed., ver. e
amp
. SP, Atlas, 2010,
pg
82)

A situação vivenciada pela parte autora não caracteriza lesão moral indenizável, mas sim a ocorrência de um mero dissabor, eis que não violados os direitos de personalidade, tais como sua honra, dignidade, intimidade e vida.

O entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça tem sido no sentido de que o descumprimento contratual sem que tenha havido um dano efetivo, não implica em dano moral indenizável:

"
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚM. 83/STJ.

1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada.

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).

3. O mero descumprimento de cláusula contratual controvertida não enseja a condenação por dano moral. Precedentes.

4. "A ação que objetiva o cumprimento de obrigação de fazer não se confunde com a demanda relativa à obrigação de pagar quantia, devendo os honorários, naquela hipótese, ser fixados de acordo com o § 4º do art. 20 do CPC (
AgRg
no
AREsp
120.936/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 12/2/2015,
DJe
19/2/2015).

5. Agravo interno a que se nega provimento
."
(
AgInt
no
REsp
1270321/RS, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/11/2019,
DJe
18/11/2019)

Destarte, neste ponto, também, deve ser mantida a sentença de primeiro grau que corretamente afastou a condenação por danos morais.

Ante o exposto,
nego provimento
a ambos os
recurso
s
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025